Tribunal: TJSP
Processo: 2217932-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762433
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2217932-85.2020.8.26.0000, da Comarca de São José
do Rio Preto, em que é agravante VANDERLEI CESAR
PASCOALATO, são agravados ARBOR BRASIL SERVIÇOS DE
GESTÃO FINANCEIRA LTDA, HDN PARTICIPAÇOES S/A (TREE
PART) e GENSA SERVIÇOS DIGITAIS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO
BISOGNI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217932-85.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – 3a VARA CÍVEL
Agravante: VANDERLEI CESAR PASCOALATO
Agravadas: ARBOR BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO FINANCEIRA
LTDA., HDN PARTICIPAÇÕES S/A e GENSA SERVIÇOS DIGITAIS
S/A (não citadas)
MM. Juiz Prolator: Antonio Roberto Andolfato de Sousa
VOTO No 34.701
Não afastada a presunção de pobreza do
artigo 99, § 3o, do CPC, pelos elementos
constantes nos autos, é de ser concedida a
assistência judiciária gratuita ao agravante.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão que, em ação de rescisão contratual c.c. indenização por
danos materiais e morais, indeferiu o pedido de concessão dos
benefícios da justiça gratuita ao autor, assinalando o prazo de quinze
dias para recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento
da inicial (fl. 24).
Sustenta o agravante, em suma, que para o
deferimento da gratuidade é suficiente a simples declaração do
postulante de que não tem condições de pagar as custas processuais
e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio. Ressalta
que o magistrado só pode indeferir a benesse se tiver fundadas razões
para tanto, motivando sua decisão. Alega que, conforme entendimento
pacificado, a contratação de advogado particular não evidencia
capacidade de pagar as custas de despesas do processo. Assinala
que o MM. Juiz a quo negou a concessão da justiça gratuita em razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217932-85.2020.8.26.0000 -Voto no
3
da suposta magnitude do negócio realizado. Contudo, afirma, trabalha
como mecânico, não possui bens, nem declara imposto de renda,
tendo celebrado o negócio descrito da inicial com a reserva do que
acumulou durante anos de trabalho. Argumenta que não é rico, mas foi
ludibriado pelas agravadas, que o convenceram a investir toda a sua
reserva bancária. Aduz que é precária sua situação financeira e injusta
a rejeição do pedido de gratuidade, pois se viu obrigado a ingressar em
juízo para ser ressarcido do prejuízo que suportou. Sob tais
fundamentos, requer a reforma da r. decisão agravada.
Recurso recebido no efeito suspensivo.
É o relatório.
O MM. Juiz a quo indeferiu a gratuidade ao
agravante por considerar que não logrou comprovar a hipossuficiência
alegada, uma vez que “os documentos apresentados às fls. 351/358
não coadunam com a magnitude do próprio negócio jurídico realizado”.
Preservada a convicção do i. magistrado singular,
porém, o recurso comporta provimento.
Dispõe o art. 99, § 3o, do CPC que se presume
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por
pessoa natural, como na espécie. Embora a presunção seja relativa, o
§ 2o do mesmo dispositivo legal estabelece que o juiz somente pode
indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a
falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.
No caso vertente, a presunção de pobreza que
milita em favor da agravante não foi infirmada pelas provas dos autos.
Não há qualquer evidência de que o recorrente
hoje possua emprego formal ou renda fixa. Aliás, os documentos
coligidos demonstram que está dispensado de apresentar declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217932-85.2020.8.26.0000 -Voto no
4
de renda à Receita Federal pelo menos desde o exercício de 2017
(ano-base 2016), circunstância que aponta para a percepção de
rendimentos tributáveis anuais inferiores a R$ 28.559,70 em 2019, ou
seja, uma média de menos de 2,4 salários mínimos por mês (fls.
16/23).
Sobre o negócio jurídico mencionado na inicial,
trata-se de investimento financeiro de R$ 106.000,00 (fls. 5/9).
Considerando que o agravante conta atualmente com 46 anos de
idade (f. 12) e alegadamente não possui bens – deve-se presumir sua
boa-fé nessa afirmação –, não é inverossímil que o montante em
questão corresponda aos recursos amealhados ao longo da vida
profissional.
Nesse contexto, o valor atribuído à causa (R$
116.000,00, cf. fl. 9) não deve servir de parâmetro para aferir a atual
situação financeira do agravante.
A propósito, o substancial valor da causa gerará
custas iniciais de R$ 1.160,00, nos termos do art. 4o, I, da Lei Estadual
11.608/03, circunstância que deve ser examinada em cotejo com a
renda do postulante, levando em conta, ainda, que o processo envolve
outras despesas, como taxa de mandato (R$ 20,78) e preparo de
eventual agravo de instrumento (R$ 276,10).
Exigir tais valores do demandante, em vista de
sua atual situação financeira, corresponde a negar-lhe acesso à
Justiça ou, ao menos, ao segundo grau de jurisdição, pois para apelar
de eventual sentença que lhe seja desfavorável ainda terá que recolher
preparo calculado à razão de 4% do valor atualizado da causa (art. 4o,
II, da Lei Estadual 11.608/03).
Enfim, há evidências que apontam para a
insuficiência econômica do recorrente para arcar com as despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217932-85.2020.8.26.0000 -Voto no
5
decorrentes do processo judicial. Assim, não afastada a presunção de
pobreza pelos elementos constantes dos autos, é de ser concedida a
assistência judiciária gratuita ao autor.
Caberá à parte contrária, portanto, se tiver
interesse, impugnar a concessão do benefício, por meio da via
processual adequada, produzindo prova em sentido contrário.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator